Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR N. 17.

1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta.

2. Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência.

4. Agravo de instrumento desprovido.